Tribunal: TJBA
Processo: 8043379-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043379-70.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA Advogado(s): SONIA SANTOS BISPO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR DO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8043379-70.2019.8.05.0001, declarou a ilegitimidade ativa da parte exequente. 2 – Impõe destacar que o legitimado ativo para propor ação execução é aquele a quem é conferido o título executivo, nos termos do artigo 778, caput, do Código de Processo Civil. Destarte, não se admite interpretações analógicas ou extensivas acerca do conteúdo do título executivo. 3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que a Ação de Execução de origem está fundamentada no título executivo judicial emanado do processo n.º 0077343-89.2002.8.05.0001 movido pela AFPEB – Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia contra Estado da Bahia. A referida ação foi julgada parcialmente procedente determinando a incorporação aos vencimentos dos associados o percentual de 11,98% a título de perda monetária (ocorrida em 1994), acrescidas de juros, correção monetária, custas processuais e honorários de advogados, decorrente da equivocada conversão em URV (ID 77942347). 4 – Verifica-se que o Douto Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da parte exequente para se manifestar e apresentar documento que atestasse a sua filiação nos quadros da Associação à época da propositura da Ação Ordinária objeto da execução n.º 0077343-89.2002.8.05.0001, entretanto, não logrou comprovar a condição de associado nos moldes exigidos. 5 – Nestas condições, revela-se caracterizada a ilegitimidade ativa do recorrente, considerando que não restou demonstrado que o recorrente integrava a associação autora da referida Ação Coletiva na data de seu ajuizamento, nem que seu nome constasse da relação juntada à inicial do processo de conhecimento. 6 – A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a eficácia subjetiva da coisa julgada oriunda de Ação Coletiva ajuizada por Associação Civil, na defesa de interesses de seus associados, abrange apenas os filiados que comprovadamente integravam o quadro associativo na data da propositura da demanda, conforme a Tese de Repercussão Geral fixada no Recurso Extraordinário n.º 612043. 7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8043379-70.2019.8.05.0001, originária da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante MANOEL CARDOSO DE OLIVEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. III